Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-63.2024.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8000458-63.2024.8.05.0020 COMARCA DE ORIGEM: BARRA DO CHOÇA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000458-63.2024.8.05.0020 APELANTE: ANDERSON ANTENOR SENA PEREIRA ADVOGADOS: MANUELA OLIVEIRA MEIRA E FLORISVALDO DE JESUS SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO CONTRA MENOR DE DEZOITO ANOS (ART. 148, IV, DO CÓDIGO PENAL). TORTURA QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE (ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 9.455/1997). OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO ART. 563 DO CPP (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IRREGULARIDADE FORMAL SANADA PELA INSTRUÇÃO REGULAR E PELA PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TORNA A MATÉRIA PLECLUSA. INÉPCIA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. AFASTADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS NA EXORDIAL. A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TORNA PREJUDICADA A MATÉRIA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA DIGITAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVADA. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA POR ÓRGÃO ESPECIALIZADO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MANIPULAÇÃO OU FRAUDE. VÍDEO CORROBORADO POR ELEMENTOS ANATÔMICOS, TATUAGENS E CICATRIZES DO RÉU. PROVA DIGITAL VÁLIDA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVAS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO COERENTES E UNÍSSONOS. RECONHECIMENTO FORMAL DO ACUSADO. COMPATIBILIDADE ENTRE IMAGEM DE VÍDEO PERICIADO E TRAÇOS FÍSICOS DO ACUSADO. CONTEXTO DE ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM DINÂMICA DE “TRIBUNAL DO CRIME”. VÍTIMA SEQUESTRADA, TORTURADA E DECAPTADA. VÍDEO DIVULGADO COM IMAGEM DO CRIME. CORPO DA VÍTIMA NÃO LOCALIZADO. ALEGAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS AFASTADA EM SEDE PRELIMINAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL, CONTRADITÓRIO E FUNDADO EM RELAÇÕES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E CONFLITO COM OS ELEMENTOS OBJETIVOS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES. INVIABILIDADE. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA E CONDUTAS AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO PARCIAL. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS SEM FUNDAMENTO CONCRETO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA NA TORTURA COM RESULTADO MORTE. REGIME FECHADO MANTIDO. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Anderson Antenor Sena Pereira contra sentença penal condenatória que o julgou culpado pela prática dos crimes de sequestro contra menor de 18 anos (art. 148, IV, do Código Penal), tortura qualificada pelo resultado morte (art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.455/1997) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), fixando-lhe a pena de 22 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Pleito recursal visando à absolvição, nulidades processuais, desclassificações e redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão no presente recurso: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por omissão no enfrentamento de todas as preliminares suscitadas pela defesa, especialmente no tocante à alegação de cerceamento de defesa decorrente do recebimento da denúncia após a apresentação da resposta à acusação; (ii) examinar se a denúncia oferecida pelo Ministério Público é inepta, por ausência de descrição das condutas atribuídas ao réu; (iii) apurar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, em especial diante da ausência de laudo de identificação do cadáver e da suposta fragilidade dos elementos de autoria; (iv) analisar a validade dos procedimentos de reconhecimento fotográfico e pessoal do acusado, especialmente diante da alegada inobservância dos requisitos formais do art. 226 do Código de Processo Penal e da suposta sugestão indevida à testemunha; (v) averiguar se houve quebra da cadeia de custódia do vídeo que registra a decapitação da vítima, a comprometer sua integridade e valor probatório, e se o laudo pericial é idôneo e suficiente para vincular o conteúdo ao réu; (vi) avaliar se o conjunto probatório reunido é apto a comprovar, de forma segura, a autoria delitiva imputada ao réu ou se, diante da existência de álibi, incide o princípio do in dubio pro reo; (vii) por fim, revisar a dosimetria da pena imposta, para verificar a legalidade da valoração negativa de circunstâncias judiciais, a correção da aplicação de causas de aumento e a proporcionalidade das penas fixadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença proferida pelo juízo de origem não apresenta nulidade por ausência de análise das preliminares defensivas. Ainda que nem todas tenham sido enfrentadas de forma autônoma e explícita, os fundamentos foram apreciados de maneira suficiente, seja na fase de saneamento processual, seja na fundamentação da sentença. Ademais, não se demonstrou qualquer prejuízo efetivo à defesa, razão pela qual incide o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563, CPP). 4. A decisão de recebimento da denúncia, ainda que proferida após a apresentação da resposta à acusação, não configura nulidade quando demonstrada a ciência do réu, a extemporaneidade da petição provocada pela defesa que se manifestou sobre a situação somente em sede de alegações finais, a participação ativa da defesa técnica na instrução criminal e a ausência de prejuízo efetivo. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que eventual vício na ordem processual não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF. 5. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Ainda que não apresente descrição dos atos atribuídos ao réu, a narrativa é clara, coerente, e permite a perfeita compreensão dos fatos imputados, bem como a identificação do acusado, das circunstâncias e do momento dos crimes. A acusação viabilizou a ampla defesa e o contraditório, razão pela qual afasta-se a alegação de inépcia. Outrossim, o STJ entende que a superveniência de sentença condenatória torna preclusa a matéria. 6. A justa causa para a ação penal está demonstrada a partir da presença de indícios mínimos de autoria e da materialidade dos crimes, tais como o depoimento ocular da mãe da vítima — que presenciou o sequestro e reconheceu o réu —, a veiculação de vídeo exibindo a vítima decapitada, e a análise técnica das imagens pelo setor de inteligência cibernética da Polícia Civil. A inexistência de laudo cadavérico, decorrente da não localização do corpo, não impede o oferecimento e recebimento da denúncia, especialmente porque a própria ocultação do cadáver constitui objeto da imputação penal. Outrossim, o STJ entende que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a matéria. 7. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial observou garantias mínimas de confiabilidade, tendo sido promovido por testemunha ocular direta (genitora da vítima), em condições de boa visibilidade e contato prolongado com o agente (25 minutos). 8. A prova digital, consistente no vídeo da execução da vítima, foi submetida à perícia por órgão técnico especializado (CIBERLAB/DIP/PCBA), que concluiu pela compatibilidade anatômica e morfológica entre o réu e o indivíduo que manipula a cabeça decapitada da vítima nas imagens, com base em tatuagens, cicatrizes e estrutura corporal. A alegação de quebra da cadeia de custódia não foi comprovada. O material foi coletado de forma adequada, armazenado com segurança e analisado por software forense, sem indício de manipulação ou edição. A inconsistência formal em item do laudo foi esclarecida pelo perito em audiência. 9. O conjunto probatório revela-se coeso e convergente. A narrativa da mãe da vítima é detalhada e firme, os agentes públicos confirmaram a identificação das tatuagens do réu no vídeo, e a perícia atestou a compatibilidade entre os traços anatômicos e marcas corporais do acusado com a imagem do agressor. A ausência do corpo, típica dos crimes com ocultação dolosa, não compromete a configuração dos delitos imputados. 10. O álibi defensivo apresentado é contraditório, impreciso e sustentado por testemunhas com forte vínculo subjetivo com o réu (amante, amigo da família, vizinho). Além de apresentarem inconsistências objetivas quanto a datas e horários, os relatos carecem de neutralidade e não são corroborados por qualquer elemento documental ou técnico. Tais contradições, somadas à força do conjunto probatório incriminador, afastam a plausibilidade do álibi e impedem a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 11. As condutas imputadas ao réu se amoldam perfeitamente aos tipos penais descritos na denúncia. O sequestro da vítima menor de idade foi autônomo e antecedente aos atos de tortura, revelando dolo específico distinto. A tortura, com resultado morte, foi documentada em vídeo. A não localização do corpo evidencia a ocultação deliberada. Não se verifica, portanto, hipótese de consunção ou necessidade de desclassificação. 12. O contexto de julgamento ilegal determinado por organização criminosa constitui motivo hábil a justificar a negativação dos motivos do crime e a exasperação da pena-base dos crimes de sequestro e de tortura com resultado morte; não tendo sido utilizado para o crime de ocultação de cadáver e ser inviável a exasperação por impedimento de reforma mais gravosa. 13. Afastada a fundamentação para negativar a circunstância judicial das consequências do crime de sequestro em razão da morte da vítima, fins evitar o bis in idem com o crime de tortura com resultado morte. 14. A decapitação da vítima constitui fundamentação adequada para negativação da circunstância judicial da culpabilidade no crime de tortura com resultado morte por possuir grau elevado de reprovabilidade da conduta. 15. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas. No caso, afasta-se os fundamentos das circunstâncias e consequências do crime de tortura com resultado morte, que utilizou apenas as expressões: “crime foi cometido com requintes de crueldade” e “resultou na morte da vítima“. 16. Na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável. No caso, mantida a fração utilizada em sentença, visto que ainda menor do que a exasperação de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, aceita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 17. Corrige-se erro material contido na sentença, para constar que a agravante do art. 1º, §4º, II, da Lei nº 9.455/97 se trata de crime cometido contra adolescente. 18. Afasta-se a fundamentação utilizada na sentença para justificar o aumento de pena na fração máxima de 1/3 (um terço): “extrema gravidade do resultado”, por ser genérica. Assim, retifica-se a fração de aumento para aplicar a fração mínima: 1/6 (um sexto). 19. Pena final, após redimensionamento, fixada em 17 anos e 2 meses de reclusão. 10. O regime inicial fechado está devidamente fundamentado no art. 33, § 2º, “a”, do CP. 11. No caso, a detração de pena não enseja a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. 12. A prisão preventiva permanece necessária e justificada para garantia da ordem pública 13. O Julgador não é obrigado a analisar todas as normas e princípios mencionados pelas partes, mas apenas os motivos que fundamentam a decisão, especialmente quando as questões levantadas já foram abordadas de forma implícita ou explícita. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de enfrentamento direto de todas as preliminares na sentença não configura nulidade quando os fundamentos foram apreciados de forma implícita e não demonstrado prejuízo à defesa. 2. A denúncia que descreve com clareza os fatos imputados, autoria e elementos de materialidade atende aos requisitos legais, não sendo inepta. 3. A justa causa para a ação penal está configurada quando presentes indícios consistentes de autoria e materialidade. 4. O reconhecimento pessoal e fotográfico realizado por testemunha presencial direta e corroborado por outros elementos probatórios é válido. 5. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, não sendo suficiente mera alegação genérica. 6. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é coeso e demonstra a autoria delitiva com segurança. 7. O álibi defensivo não se sustenta quando é contraditório, pouco confiável e não elide os elementos incriminadores existentes. 8. A dosimetria da pena pode ser revista para excluir fundamentos genéricos e corrigir frações de aumento desproporcionais, sem alterar a condenação. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 158-A, 226, 396-A, 563; CP, arts. 33, §2º, “a”; 59; 148, IV; 211; Lei nº 9.455/1997, arts. 1º, §3º e §4º, II. Jurisprudência relevante citada: . STF, HC 261861/MS, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 20/10/2025, DJe 03/11/2025. . STJ, AgRg no REsp n. 2.050.876/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 14/8/2023, DJe 17/8/2023. . STJ, REsp n. 2.082.894/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 22/8/2023, DJe 28/8/2023. . STJ, AREsp n. 2.373.244/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22/4/2025, DJEN 7/5/2025. . STJ, RHC n. 214.415/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 28/5/2025, DJEN 2/6/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000458-63.2024.8.05.0020, da comarca de Barra do Choça, em que figuram como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como recorrido Anderson Antenor Sena Pereira. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8000458-63.2024.8.05.0020)